Tribunal: TJDFT
Processo: 0701652-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DIREITO DE RETENÇÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O art. 1.228 do Código Civil, prevê que o direito de propriedade abrange a faculdade do proprietário de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Por sua vez, o art. 1.204 do Código Civil prescreve que “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.”

2. o art. 1.219 do Código Civil explicita que: “o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.”

3. Na hipótese, consoante bem destacou o d. magistrado prolator da r. decisão recorrida, “o adquirente será responsável pela negociação e pagamento de todas as benfeitorias existentes no imóvel, bem como por todos os custos oriundos de eventual desocupação do imóvel.” 3.1. Portanto, em razão do direito de retenção dos possuidores de boa-fé, faz-se necessário proceder a regular instrução probatória a fim de que sejam aferidas eventuais benfeitorias realizadas pelo possuidor do bem litigioso.

4. Ainda que os efeitos da tutela imprimam maior efetividade da jurisdição, não se mostra possível promover a própria antecipação da decisão definitiva, porquanto devem ser respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. 4.1. Na espécie, a concessão da medida pleiteada pela agravante geraria situação jurídica irreversível, o que é expressamente proibido pelos arts. 296 e 300, §3o, do Código de Processo Civil.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.